Tribunal: TJPA
Processo: 0812457-17.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812457-17.2021.8.14.0006

APELANTE: JONATHAN MESQUITA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. PROVAS AUTÔNOMAS E COESAS. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jonathan Mesquita Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condena à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A Defensoria Pública sustenta ausência de prova segura de autoria, especialmente diante da informalidade do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial e da ausência de reconhecimento pessoal em juízo. Postula a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnam pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório dos autos é suficiente e idôneo para sustentar a condenação, à luz da impugnação da autoria delitiva baseada na informalidade do reconhecimento fotográfico e na alegada fragilidade dos demais elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão extrajudicial do réu perante a autoridade policial, na qual admite a prática do roubo e afirma ter agido sozinho, constitui elemento probatório relevante para a formação da convicção judicial.

O veículo utilizado no crime foi identificado como pertencente ao genitor do acusado, que confirmou tê-lo emprestado ao apelante na data dos fatos, o que corrobora a narrativa da acusação.

Imagens de câmeras de segurança vinculam o veículo à cena criminosa, reforçando a materialidade e autoria do delito.

O depoimento da vítima prestado em juízo, de forma coesa e coerente, confirma os elementos constantes na denúncia, sendo suficiente para validar a versão acusatória.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades do art. 226 do CPP, mas não foi utilizado como único elemento de prova, nem contaminou os demais meios probatórios autônomos e convergentes.

O conjunto probatório permite a formação de juízo de certeza quanto à autoria, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formalidade no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existirem outros elementos probatórios autônomos, coesos e suficientes à formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

A confissão extrajudicial, corroborada por prova testemunhal, documental e pericial, pode fundamentar condenação penal.

A dúvida razoável apta a justificar absolvição deve ser concreta e não pode subsistir diante de prova judicial robusta e harmônica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN MESQUITA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condena à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA sustenta, em síntese, a inexistência de prova segura de autoria, questionando a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, reputado como informal e insuficiente nos termos do art. 226 do CPP. Alega ainda que a vítima não realizou reconhecimento formal do acusado, nem pessoalmente em juízo, e que os demais elementos probatórios seriam meramente indiciários, não superando o ônus probatório do Ministério Público. Postula, ao final, a absolvição do apelante com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório, destacando a coerência e segurança do depoimento da vítima em juízo e a confissão do réu na fase policial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, acompanhando os fundamentos da sentença e das contrarrazões, reputando o conjunto probatório coeso e suficiente para a manutenção da condenação.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à suficiência e idoneidade do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, diante da impugnação da autoria delitiva promovida pela DEFENSORIA PÚBLICA, que questiona a validade do reconhecimento fotográfico, a ausência de reconhecimento pessoal em juízo e a alegada fragilidade dos demais elementos probatórios.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, consta da exordial acusatória que, no dia 14 de junho de 2021, por volta das 15h20, em via pública situada na Travessa We-63, Conjunto Guajará I, nesta cidade, o réu subtraiu, mediante grave ameaça, uma bolsa pertencente à vítima SANDRA SUELY DA PAIXÃO TRINDADE, contendo um aparelho celular, documentos pessoais, R$ 350,00 em espécie e uma prótese dentária, evadindo-se em veículo automotor.

A materialidade restou incontroversa, enquanto a autoria está alicerçada em múltiplos elementos concatenados: (i) a confissão extrajudicial do réu perante a autoridade policial, na qual assume a prática do roubo e declara que agiu sozinho, (ii) a confirmação de que o veículo utilizado no crime pertencia a seu genitor, o qual declarou tê-lo emprestado ao apelante na data dos fatos, (iii) as imagens extraídas de câmeras de segurança que registram a ação e permitem a vinculação do veículo à cena criminosa e (iv) o depoimento da vítima em juízo de forma coesa e coerente confirma os dados da denúncia.

Deve-se reconhecer, conforme enfatizado pela defesa, que o reconhecimento fotográfico ocorrido na fase inquisitorial não observou as formalidades legais dispostas no art. 226 do CPP. Com efeito, a vítima declarou inicialmente que o retratado na fotografia lhe parecia "parecido, porém mais magro", o que demonstra hesitação inicial. Todavia, é preciso ter em conta que o reconhecimento fotográfico não constitui prova isolada da condenação neste feito e não serviu de base para as demais provas, pois foi possível concluir a autoria do crime por outros meios de prova.

Colaciono jurisprudências que corroboram o entendimento

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO . I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por Danilo de Souza Lucena contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba, que o condenou por roubo qualificado, art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 128 dias-multa . A defesa alega ilicitude de prova, nulidade de reconhecimento pessoal, contradições nos relatos das vítimas, ausência de testemunhas presenciais, falta de prova do uso de arma de fogo, e coação na confissão extrajudicial, pleiteando absolvição e direito de apelar em liberdade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a validade das provas obtidas pela Guarda Civil Municipal e do reconhecimento pessoal, (ii) a suficiência das provas para a condenação, e (iii) a adequação da dosimetria da pena . III. Razões de Decidir 3. A atuação da Guarda Civil Municipal foi considerada legítima, com base em jurisprudência do STF, não havendo ilegalidade na prova obtida. 4 .
O reconhecimento pessoal, ainda que não tenha seguido estritamente o art. 226, do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios independentes. 5. As provas são robustas e convergentes, com depoimentos firmes das vítimas e confissão extrajudicial do réu
. 6. A dosimetria da pena foi ajustada, considerando a confissão na fase inquisitiva e as circunstâncias do crime. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A atuação da Guarda Civil Municipal é legítima no exercício de funções de segurança urbana. 2 . O reconhecimento pessoal, mesmo que irregular, pode ser validado por provas independentes. ____________ Legislação Citada: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, arts. 226, 283, 301; CP, art . 157, § 2º, II; Lei nº 13.675/2018. Jurisprudência Citada: STF, Tema 656 da repercussão geral; ADPF 995; STJ, HC nº 598.886/SC; AgRg nos EDcl no HC nº 656 .845 - PR; AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS; AgRg no AREsp n. 1 .281.468/BA. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00039131820248260529 Santana de Parnaíba, Relator.: J. E . S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 06/10/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 226 DO CPP . NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MAJORANTE MANTIDA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO .I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por ity-person">RAIMUNDO RAMOS DA SILVA contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal), cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com subtração de motocicleta pertencente à vítima Ueslei Ferreira de Sousa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade do reconhecimento pessoal, por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( CPP), e se a prova é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser excluída, por ausência de apreensão e perícia da arma .III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A nulidade por ausência das formalidades do art. 226 do CPP não se configura, pois o reconhecimento feito pela vítima não foi o único fundamento da condenação . A sentença se baseou em outras provas robustas, como o depoimento da vítima, que descreveu com segurança o ocorrido, e os depoimentos de dois policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, encontrando-o em posse da res furtiva momentos após o roubo.
4. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outras provas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a condenação mesmo que o reconhecimento pessoal não siga todas as formalidades do art . 226 do CPP, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a autoria, como ocorre no presente caso.5. Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a jurisprudência pacífica do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma quando a sua utilização é comprovada por outros meios de prova. No caso, a vítima declarou, em juízo, que o apelante usava uma arma de fogo no momento do crime . Portanto, a ausência de apreensão da arma não afasta a incidência da majorante, sendo irrelevante se o objeto utilizado foi ou não um simulacro.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido .Tese de julgamento:1. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade da prova quando há outros elementos que corroboram a autoria, como a palavra da vítima e o depoimento de testemunhas.2 . A majorante do emprego de arma de fogo em crimes de roubo pode ser aplicada mesmo sem a apreensão da arma, desde que sua utilização seja comprovada por testemunhas ou outros meios de prova.Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021; STJ, HC 515 .025/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002674620228140116 23287358, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, verifica-se que a condenação se encontra fundamentada em juízo de certeza, afastando qualquer dúvida razoável.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026